Tribunal: STF
Processo: RE 76733
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-05
Data de publicação: 1973-11-05

Ementa:
1. O STF tem por firme o seu entendimento de que a incidência
do verbete 146 da Súmula jurisprudencial por ele editada pressupõe
sentença condenatória de primeiro grau, de que o réu haja
apelado, e a qual não tenha sido  contraposta apelação pelo acusador.
          2. Recurso extraordinário do MP conhecido e provido em
votação uniforme.